Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-39.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000149-39.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NUNES DE QUEIROZ NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ. PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO. PORTARIA GM/MS Nº 674/2003 REVOGADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 648/2006.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, JÁ DECIDIDA EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000149-39.2016.8.05.0254
,

nos quais figuram como Embargante
MARIA NUNES DE QUEIROZ NEVES e outros

e Embargado

MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator